Tribunal: TJBA
Processo: 0111273-20.2010.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE JORGE LOPES BARRETO DA SILVA
Órgão julgador: JOSE JORGE LOPES BARRETO DA SILVA
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2026-03-27
Data de publicação: 2026-03-27

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0111273-20.2010.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: DIBENS LEASING S/A - ARRENDAMENTO MERCANTIL

Advogado(s)
:
ENY ANGÉ SOLEDADE BITTENCOURT DE ARAÚJO

APELADO: ROBERIO JORGE VIEIRA NASCIMENTO

Advogado(s)
:
MARIA DA SAUDE DE BRITO BOMFIM

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DE REVISÃO CONTRATUAL
E REPETIÇÃO DE INDÉBITO
. JUROS REMUNERATÓRIOS. DIFERENÇA MÍNIMA DA TAXA MÉDIA DE MERCADO PUBLICADA PELO BANCO CENTRAL. ABUSIVIDADE NÃO CONFIGURADA. PRECEDENTES DO STJ.
SENTENÇA REFORMADA. APELAÇÃO CONHECIDA E PROVIDA.

1. Os juros remuneratórios são permitidos, desde que pactuados em patamar inferior à taxa média de mercado, bem como não se limitam aos 12% ao ano, nos termos da Emenda Constitucional nº 40/2003.

2. Na hipótese dos autos, os juros remuneratórios pactuados em percentual minimamente superior à taxa de juros publicada pelo Banco Central não configuram abusividade capaz de colocar o consumidor em desvantagem exagerada frente à instituição financeira. Sentença reformada.
APELAÇÃO CONHECIDA E PROVIDA.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Apelação Cível nº
0111273-20.2010.8.05.0001
, em que figuram, como apelante,

DIBENS LEASING S/A ARRENDAMENTO MERCANTIL
, e, como apelado,
ROBÉRIO JORGE VIEIRA NASCIMENTO
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
DAR PROVIMENTO
à Apelação, e assim o fazem pelas razões que integram o voto do Desembargador Relator.

Sala das Sessões, data registrada no Sistema.

Des. JORGE BARRETTO

Relator

(Assinado eletronicamente)